Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRESENÇA INFORMADA E JUSTIFICADA. PREJUÍZOS TRABALHISTAS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão de comparecimento das testemunhas da demandante à audiência realizada em 22/08/2024.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de expedição de certidão de comparação de testemunhas formulado após a audiência é admissível; e (ii) avaliar se a presença da testemunha, mesmo em audiência virtual, justifica a emissão da certidão de comprovação para fins de comprovação perante o empregador.
III. Razões de decidir
3. O art. 463, parágrafo único, do CPC, garante que a testemunha sujeita ao regime trabalhista não possa sofrer desconto salarial ou perda de tempo de serviço por comparecer a uma audiência judicial, caracterizando o ato como serviço público.
4. Não há previsão legal que estabeleça prazo específico para o pedido de certidão de comparação de testemunhas, razão pela qual o requisito não pode ser considerado extemporâneo.
5. No caso concreto, a gravação da audiência e os registros apresentados pela agravante demonstram que a testemunha esteve à disposição do Juízo, mesmo que sua oitiva tenha sido dispensada, configurando o direito à certidão de comparecimento.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 463, § 1o.